Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708650-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS COSTA GUMERATO EMBARGADO: CLEBER RENATO DA COSTA COELHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO CARLOS COSTA GUMERATO (Id. 15941092) em face de decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata penhora de 20% sobre o salário do executado ou em outro percentual, que se entender viável, pela quantidade de meses necessários para a satisfação da dívida. O credor embargante alega que o magistrado, a teor do que dispõe o artigo 10 do CPC, deveria ter determinado a intimação do executado para comprovar o seu salário, antes de proferir o decisum ora embargado, o que não foi feito. Aduz que o executado percebe o vultuoso salário de dez mil reais, conforme consta do documento obtido no portal da transparência, o que comprova a plausibilidade do direito do credor agravante. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para deferimento da tutela antecipada e/ou confirmação da plausibilidade do direito do credor. Sem contrarrazões (Id. 17856143). É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC, os embargos declaratórios opostos em face de decisão proferida pelo relator deverão ser decididos monocraticamente. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que a oposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. Extraio a seguir o teor do referido dispositivo: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” A omissão deve ser considerada quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Em suas razões de embargos, o credor embargante alega que o magistrado, a teor do que dispõe o artigo 10 do CPC, deveria ter determinado a intimação do executado para comprovar o seu salário, antes de proferir o decisum ora embargado, o que não foi feito. Não lhe assiste razão. Com efeito, o artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Por sua vez, o artigo 9o do mesmo diploma legal dispõe: “Art. 9o. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; (...)” Destarte, não há que se falar na incidência dos referidos artigos em relação à decisão monocrática proferida pelo relator que analisa pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito no momento oportuno. Outrossim, o credor embargante se limita a alegar que o decisum recorrido vai de encontro ao disposto no artigo 10 do CPC, não apontando a presença de eventuais vícios, que ensejam a propositura do presente recurso. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fundamento nos artigos 1.022 e 932, inciso III, do CPC. Retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal, após preclusa esta decisão. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora